Tribunal: TJDFT
Processo: 0735197-37.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0735197-37.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AMALIA CARNEIRO AGRAVADO: VINICIUS CARNEIRO VEIGA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por AMALIA CARNEIRO contra a decisão do Juízo do Primeiro Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Brasília, que declinou da competência para processar e julgar a notícia crime intentada contra VINICIUS CARNEIRO VEIGA a uma das Varas dos Juizados de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Aparecida de Goiânia/GO. Relata que a notícia crime aponta a prática, em tese, do crime de ameaça, sequestro e cárcere privado e extorsão mediante sequestro pelo agravado contra Dália Carneiro, sua mãe, a qual é curatelada pela agravante. Alega o desacerto do ato, asseverando que, muito embora o representado tenha domicílio naquela Comarca, deve prevalecer o local de residência da curadora, ora agravante, em Brasília/DF. Explana que sua irmã tem 74 anos e é portadora de transtorno bipolar e síndrome demencial, o que acarretou sua aposentadoria por invalidez e a tornou incapaz civilmente. Informa que, mesmo com a curatela, o agravado não permite o contato da agravante e do irmão Alexandre com a curatelada, fugindo para local incerto com Dália. Narra diversos prejuízos causados à curatelada pelo agravado, em transações financeiras que estão levando à dilapidação de seu patrimônio e seu endividamento, apresentando planilha com as transações e respectivos valores. Aduz que a vítima Dália não tem comparecido às perícias médicas, pois a agravante não sabe do seu paradeiro e o filho não a leva, impedindo o pleno exercício da curatela. Menciona que nos autos do Processo n. 0750347-10.2022.8.07.0016, em curso no Segundo Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Brasília, foi deferida medida protetiva em favor da agravante, em virtude de ameaças feitas pelo agravado, caso essa não desistisse da curatela. Manifesta sua preocupação com o bem-estar da vítima, o que aumenta diante do comportamento ambicioso e agressivo do agravado, impondo-se a imediata expedição de mandado de busca e apreensão de Dália, utilizando-se dos mecanismos de buscas do Judiciário. Informa que os últimos endereços do agravado, que teve notícia, foram em Rua Maria S. Amanso, Quadra 32, Lote 14, casa 01, Bairro Ilda, Aparecida de Goiânia - CEP 74.935-660 e Avenida Barão do Rio Branco, n. 18, quadra 43, Centro, Ipameri – GO, CEP 75.780-000, mas, em verificação anterior, antes da apresentação da notícia crime, já se havia constatado a ausência do agravado nos endereços habituais, tomando assim rumos ignorados, não se sabendo precisar em qual unidade da federação se encontra. Assim, não há que se falar em declinação da competência, uma vez que o réu não possui residência certa e encontra-se em paradeiro ignorado, devendo ser competente o juízo que primeiro tomar conhecimento do fato, nos termos do artigo 72, § 2o, do Código de Processo Penal. Colaciona jurisprudência em favor de sua tese. Argumenta, ainda, que, sob o prisma do direito civil, deve ser mantida a competência do juízo, com fulcro no art. 76, parágrafo único, do Código Civil, pois o domicílio do incapaz é o de seu representante. Alega que, diante do paradeiro incerto da vítima e de informações acerca de seu estado de saúde atual, se faz necessária a intervenção imediata por meio de medida liminar de busca e apreensão, o que não gera efeitos irreversíveis. Aponta a presença dos requisitos para a concessão da tutela ora requerida, baseando-se nos fatos ora narrados. Ao final, requer a concessão dos benefícios da justiça gratuita e da liminar de busca e apreensão de Dália Carneiro. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para que seja mantida a competência do Juízo do Primeiro Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Brasília. É o relatório. DECIDO. O pedido de gratuidade da justiça foi indeferido pela decisão de ID 40644730, vindo aos autos o preparo recursal no ID 40774617 e 40774618. Em relação ao pedido liminar de busca e apreensão de Dália Carneiro, irmã da agravante, não vislumbro a presença dos requisitos necessários para a concessão do pedido. A agravante narra que o agravado teve, como última residência, as cidades de Aparecida de Goiânia e Ipameri, ambas no estado de Goiás, alegando que, atualmente, se encontra em lugar incerto e não sabido. Certo, porém, que os crimes que a agravante imputa ao agravado (ameaça, sequestro, cárcere privado e extorsão mediante sequestro) foram cometidos naquelas localidades, devido aos registros apontados na peça recursal. Com efeito, a competência no processo penal é determinada, via de regra, “pelo lugar em que se consumar a infração, ou, no caso de tentativa, pelo lugar em que for praticado o último ato de execução”, conforme disciplina contida no art. 70 do CPP, que ainda preceitua: “§ 1o Se, iniciada a execução no território nacional, a infração se consumar fora dele, a competência será determinada pelo lugar em que tiver sido praticado, no Brasil, o último ato de execução. § 2o Quando o último ato de execução for praticado fora do território nacional, será competente o juiz do lugar em que o crime, embora parcialmente, tenha produzido ou devia produzir seu resultado. § 3o Quando incerto o limite territorial entre duas ou mais jurisdições, ou quando incerta a jurisdição por ter sido a infração consumada ou tentada nas divisas de duas ou mais jurisdições, a competência firmar-se-á pela prevenção. § 4o Nos crimes previstos no art. 171 do Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código Penal), quando praticados mediante depósito, mediante emissão de cheques sem suficiente provisão de fundos em poder do sacado ou com o pagamento frustrado ou mediante transferência de valores, a competência será definida pelo local do domicílio da vítima, e, em caso de pluralidade de vítimas, a competência firmar-se-á pela prevenção. (Incluído pela Lei no 14.155, de 2021)” E, em se tratando de infração continuada ou permanente, praticada em território nas divisas de duas ou mais jurisdições, a competência será firmada pela prevenção, nos termos em que preceitua o art. 71 do CPP. Bem é de se ver que o norte é sempre o local em que cometida a infração, não havendo notícias de que os delitos imputados ao sobrinho da agravante tenham ocorrido no Distrito Federal. O fato de a agravante, na condição de curadora da suposta vítima, residir no Distrito Federal não tem o condão de atrair a competência para o DF. Outrossim, ainda que seja admitido no processo penal a interpretação extensiva e analógica de princípios e regras do Código de Processo Civil (art. 3o do CPP), esse diálogo é restrito a situações em que não sejam contrariadas as disposições da legislação processual penal. Desse modo, havendo no Código de Processo Penal regra própria de competência, não há como ser aplicada a regra contida no art. 50 do Código de Processo Civil, a fim de atrair a competência para o foro do domicílio do representante do incapaz Nesse cenário, não vislumbro a fumaça do bom direito. No que concerne à alegação de que o filho está dilapidando o patrimônio da vítima, compete à agravante noticiar os fatos ao juízo onde tramita o processo de interdição e requerer as medidas que entender cabíveis para proteger os bens e os rendimentos da curatelada. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de liminar. Solicitem-se as informações ao Juízo a quo. Após, à d. Procuradoria de Justiça para parecer. Deixo de determinar a intimação do agravado, porquanto não formada a relação processual na origem. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 27 de outubro de 2022 19:42:39. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator